Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-56.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-56.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: P I D A RODRIGUES EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ANTE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DE QUE NÃO SE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EMBORA INTEMPESTIVO, ESTIVER COMPROVADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar a alegação de
necessidade de cancelamento da distribuição da ação ante o não recolhimento das custas iniciais, bem como, subsidiariamente, se há exorbitância na fixação dos consectários legais e dos honorários advocatícios.

2-
Cancelamento da distribuição.
Da análise dos autos, observa-se que apesar da alegação de necessidade de
indeferimento da inicial, as custas iniciais encontram-se pagas.

3-Impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, embora o recolhimento das custas tenha ocorrido a destempo, não se deve cancelar a distribuição da ação.
Com efeito, não há como amparar as alegações do Apelante quanto ao ponto.

4-
Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, consoante o julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime dos recursos repetitivos
pelo STJ.

5-
Honorários advocatícios.
Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 15% sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15. Percentual mantido.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para adequar os consectários legais. Sem Reexame Necessário em razão do valor da condenação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra P I D A RODRIGUES EIRELI – CONSTRUÇÕES RODRIGUES, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos - PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº 0800354-56.2019.8.14.0035-PJE), ajuizada pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
3927625
):

(...) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos propostos na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor R$35.044,46 (trinta e cinco mil e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos),corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar da data do vencimento da obrigação, e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a partir da data citação. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id 3927628), o Apelante suscitando, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da inicial ante o não recolhimento das custas iniciais. Insurge-se contra os juros fixados na sentença, aduzindo a necessidade de redução ao percentual de 6% ao ano. Aduz exorbitância na fixação dos honorários advocatícios na sentença, pelo que requer sua redução ao percentual de 10% sobre o valor da condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 3927636), refutando as teses do apelo, bem como, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 4712579).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a alegação de
necessidade de cancelamento da distribuição da ação ante o não recolhimento das custas iniciais, bem como, subsidiariamente, se há exorbitância na fixação dos consectários legais e dos honorários advocatícios.

Sobre o cancelamento da distribuição por não recolhimento de custas, o
artigo 290 do CPC/2015, dispõe,
in verbis:

Art. 290-
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Da análise dos autos, observa-se que apesar da alegação de necessidade de
indeferimento da inicial, as custas iniciais encontram-se pagas.

Impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, embora o recolhimento das custas tenha ocorrido a destempo, não se deve cancelar a distribuição da ação, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1361811 RS 2013/0004194-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/03/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2015) – Grifo nosso

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU, de taxa de expediente, de taxa de limpeza pública e de taxa de sinistro dos exercícios de 2.015 e 2.016 – Sentença de cancelamento da distribuição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento –
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
– Apelante que comprovou o recolhimento das custas para a citação da apelada nos autos da execução fiscal – Inteligência do julgado proferido no Resp nº 1.361.811/RS, TEMA 676, do E. STJ – APELAÇÃO provida, para afastar o cancelamento da distribuição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(TJ-SP - AC: 15011559820198260615 SP 1501155-98.2019.8.26.0615, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 15/02/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2021) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
CONFORME RESP 1.361.811 RS NÃO SE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EMBORA INTEMPESTIVO, ESTIVER COMPROVADO, HIPÓTESE QUE REFLETE O CASO DOS AUTOS
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70080658818, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 03/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70080658818 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 03/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL AFETADO COMO REPETITIVO N.º 1361811/RS ENTENDEU QUE
"1.1 O NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO DE 30 DIAS, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO, IMPÕE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" E "1.2
NÃO SE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EMBORA INTEMPESTIVO, ESTIVER COMPROVADO NOS AUTOS
". JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE PROCESSOU A IMPUGNAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE CUSTAS. POSTERGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO. Agravo de Instrumento nº 1485398-8 - fls.2 CONTROVÉRSIA QUE SURGIU APENAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS QUE PASSA A VIGORAR APENAS QUANDO SUPERADO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA INEXIGIBILIDADE DESTA. - ENTENDIMENTO QUE SE ADEQUA ÀQUELE EXPRESSADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL AFETADO COMO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EMBORA INTEMPESTIVO, ESTIVER COMPROVADO NOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - AI - 1485398-8 - Loanda - Rel.: Marco Antonio Antoniassi - Unânime - - J. 23.11.2016)

(TJ-PR - AI: 14853988 PR 1485398-8 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 23/11/2016, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 15/12/2016) – Grifo nosso

Com efeito, não há como amparar as alegações do Apelante quanto ao ponto.

A ação fora julgada procedente,
condenando-se o Apelante a pagar o valor R$35.044,46 (trinta e cinco mil e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar da data do vencimento da obrigação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data citação, não havendo insurgência do Apelante quanto ao mérito da condenação, mas sim quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios fixados em
f
15%

sobre o valor atualizada da condenação.

Quanto aos consectários legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de adequação dos juros de mora.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com base na disposição contida no art. 85, §2º, do CPC/15. Inconformado, o Ente Municipal suscita a necessidade de minoração do quantum.

Sobre o assunto, o artigo 85, §2º, do CPC/15 dispõe:

Art. 85.
A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honor
á
rios ser
ã
o fixados entre o m
í
nimo de dez e o m
á
ximo de vinte por cento sobre o valor da condena
çã
o, do proveito econ
ô
mico obtido ou, n
ã
o sendo poss
í
vel mensur
á
-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de presta
çã
o do servi
ç
o;

III - a natureza e a import
â
ncia da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu servi
ç
o.

§
3
º
Nas causas em que a Fazenda P
ú
blica for parte, a fixa
çã
o dos honor
á
rios observar
á
os crit
é
rios estabelecidos nos incisos I a IV do
§
2
º
e os seguintes percentuais:

I - m
í
nimo de dez e m
á
ximo de vinte por cento sobre o valor da condena
çã
o ou do proveito econ
ô
mico obtido at
é
200 (duzentos) sal
á
rios-m
í
nimos;
(grifo nosso)

Deste modo, observa-se que os honorários se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto, pelo que mantenho inalterado o percentual dos honorários advocatícios, uma vez que fixado em observância a legislação vigente.

Sem reexame necessário em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
, apenas para adequar os consectários legais, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021